Tribunal: TCU
Processo: 014.525/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1400/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas nas Dispensas de Licitação 9/2020 e 14/2021, que resultaram nos Contratos 34/2020 e 19/2021, respectivamente, para contratação de empresa para serviços de vigilância a serem prestados no Hospital Municipal de Porecatu /PR; Considerando a inexistência de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Casa, conforme disposto no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, incisos III e V, 235, art. 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e, após exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 13) ao representante e ao Município de Porecatu/PR, para adoção de providências a seu cargo, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.525/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Município de Porecatu/PR 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.